Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condução de veículo logo após a sua subtração pode ensejar a impunibilidade do crime posterior, desde que se considere que o autor ainda se encontrava no exaurimento do delito de furto, o que configuraria post factum impunível. Nada obstante, a matéria deve ser ventilada nos autos que apuram a receptação do veículo, pois o crime de furto permanece hígido, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. A palavra dos agentes do Estado goza da presunção de veracidade, ainda mais quando corroborada pelas demais provas nos autos, sem sinais de incriminação gratuita.
4. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. Se os delitos foram praticados com modo de execução distintos e o crime posterior não ocorreu por desdobramento do primeiro ou aproveitando as mesmas oportunidades daquele, não há unidade de desígnios, mas, sim, reiteração criminosa.
5. Apelação conhecida e não provida.